Tribunal: STF
Processo: HC 266684
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.759/RS.
 
2. A defesa sustenta que o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal em razão da ausência de análise  do mérito da impugnação pelo STJ, apesar da existência de ilegalidade manifesta. Afirma que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com base exclusivamente em presunções, pois nenhuma substância entorpecente foi encontrada em sua posse, tendo a totalidade da droga sido apreendida com o corréu. Destaca que o Tribunal de Justiça absolveu o paciente do crime de associação para o tráfico, reconhecendo expressamente a inexistência de vínculo estável e permanente entre os acusados, o que esvazia qualquer conclusão de liame subjetivo ou divisão de tarefas, tornando contraditória e juridicamente insustentável a manutenção da condenação por tráfico. Sustenta que a condenação violou os princípios da presunção de inocência e da responsabilidade penal subjetiva, ao presumir dolo e autoria. Alega que a negativa de análise do mérito pelo STJ configura indevida negativa de prestação jurisdicional, sendo cabível a impetração excepcional de habeas corpus substitutivo diante da manifesta ilegalidade, conforme jurisprudência desta Corte. 

3. Requer, em sede liminar no mérito, a absolvição imediata do paciente. Subsidiariamente, busca a concessão da ordem de ofício ou a determinação para que o STJ conheça do habeas corpus e aprecie o mérito da impugnação.

É o relatório. 

Decido.

4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

5. Ademais, no ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a inadmissibilidade da impetração manejada em substituição a revisão criminal. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Com efeito, assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitiva, justificantes da prolação de juízo condenatório, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos)
7.  Tampouco prospera a alegação de negativa de prestação de jurisdicional na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao deixar de apreciar as teses defensivas, limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita. Isso porque, uma vez constatada a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, a análise das alegações da defesa para eventual concessão da ordem de ofício, configura providência de caráter excepcional, somente admitida diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, hipóteses que, à luz das peças constantes destes autos, não se verificam na espécie.

8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator